Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. COMUNHÃO UNIVERSAL. VERBA TRABALHISTA. PATRIMÔNIO DO CASAL. ÓBITO DO CÔNJUGE. PARTILHA. ARTIGO 1.829, I, 1.832 DO CÓDIGO CIVIL. FILIAÇÃO HÍBRIDA. ENUNCIADO 527 DA V JORNADA DE DIREITO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. "As contrarrazões é a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos por meio das contrarrazões." (Acórdão 1687881, 07043311220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A agravante e o autor da herança casaram-se no regime da comunhão universal de bens. O óbito do autor da herança se deu em 03.10.2011. Em Termo de Conciliação Parcial celebrado perante a Justiça do Trabalho entre o Reclamante (de cujus, representado pela agravante) e a Caixa Econômica Federal, ajustado o recebimento de R$ 76.336,12, com vencimento de pagamento em 04.7.2014. Valor recebido pela agravante. E em 01.8.2014, proposta a abertura do inventário pela agravante. Nos termos do art. 1.829, I do Código Civil, em princípio, razoável o entendimento de que a agravante, sendo meeira, teria direito a metade do valor em discussão. 2.1. Ocorre que o valor nunca integrou o patrimônio do casal, uma vez que só foi disponibilizado em 2014, ou seja, após o óbito do reclamante e, portanto, após a dissolução da sociedade conjugal. E sequer restou comprovado que a verba devida ao reclamante adveio na constância do casamento, que se iniciou em 2011, porquanto a ação teve início em 2005. Por todo o exposto, não há que se falar em devolução da metade do valor.
3. Nos termos do Enunciado 527 da V Jornada de Direito Civil, “Na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do de cujus, não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente no caso de filiação híbrida.”. 3.1. “6. A interpretação mais razoável do enunciado normativo do art. 1.832 do Código Civil é a de que a reserva de 1/4 da herança restringe-se à hipótese em que o cônjuge ou companheiro concorrem com os descendentes comuns. Enunciado 527 da Jornada de Direito Civil. 7. A interpretação restritiva dessa disposição legal assegura a igualdade entre os filhos, que dimana do Código Civil (art. 1.834 do CCB) e da própria Constituição Federal (art. 227, §6o, da CF), bem como o direito dos descendentes exclusivos não verem seu patrimônio injustificadamente reduzido mediante interpretação extensiva de norma. 8. Não haverá falar em reserva quando a concorrência se estabelece entre o cônjuge/companheiro e os descendentes apenas do autor da herança ou, ainda, na hipótese de concorrência híbrida, ou seja, quando concorrem descendentes comuns e exclusivos do falecido. 9. Especificamente na hipótese de concorrência híbrida o quinhão hereditário do consorte há de ser igual ao dos descendentes. (REsp n. 1.617.501/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, REPDJe de 06/09/2019, DJe de 1/7/2019.)
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.